Tribunal: TJMT
Processo: 1024433-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024433-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BATUIR CAMILO LEONEL - CPF: 298.385.091-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – SOBRESTAMENTO – ART. 1.030, III, DO CPC – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE APREENSÃO DO BEM – RESP PARADIGMA 1.799.367/MG (TEMA 1.040) – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – NÃO DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL – MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA PROCESSO ANÁLOGO –BAIXA DO AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – REALIZAÇÃO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – NÃO PROVIMENTO.

1. A questão discutida no recurso especial refere-se à possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969.

2. A referida tese foi submetida a sistemática de recursos repetitivos - paradigmas REsp 1.799.367/MG

e REsp 1.892.589/MG (Tema 1.040), cuja afetação foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/12/2019 e 26/05/2021.

3. Não determinação de suspensão nacional.

4. Sobrestado o recurso especial, a sua admissibilidade fica postergada para análise futura, após o pronunciamento da Corte superior a respeito do tema, segundo a exegese da sistemática dos precedentes qualificados.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT contra decisão que sobrestou o recurso especial interposto pelo agravado, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.040), com fundamento no art. 1.030, III do CPC. (id. 89039470).

A parte agravante sustenta que o recurso especial não deveria ter sido sobrestado, pois não houve determinação de suspensão nacional dos autos, devendo o recurso seguir seu curso natural.

Justifica que o sobrestamento causará prejuízos a parte agravante, uma vez irá protelar o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Requer o provimento do presente recurso, para que o recurso especial seja analisado e consequentemente inadmitido pelo óbice sumular 7/STJ.

Recurso tempestivo (id. 92981983).

Contrarrazões (id. 95647950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Na análise do presente agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado o agravante alega que o recurso especial não deveria ter sido sobrestado, pois não houve determinação de suspensão nacional dos autos, devendo o recurso seguir seu curso natural.

Pois bem.

Embora, o Superior Tribunal de Justiça ao afetar, sob o rito dos recursos repetitivos, o paradigma REsp 1.799.367/MG (Tema 1.040), cuja controvérsia refere-se “
à possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969
”, não determinou a suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão.

Ocorre que já houve manifestação da Corte Superior, como consta na decisão recorrida de sobrestamento, no sentido de que: “
os arts. 1.039, 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015, dispõem sobre a atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos. De acordo com os dispositivos acima referidos, há a previsão da negativa de seguimento dos recursos, da retratação do órgão colegiado para alinhamento das teses ou, ainda, a manutenção do acórdão divergente, com a remessa dos recursos aos Tribunais correspondentes”.

Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:

“(...)
Embora o referido órgão julgador tenha decidido pela não suspensão do processamento dos recursos pendentes em tramitação no território nacional, é possível ao relator, levando em consideração razões de economicidade processual, apreciar o recurso especial apenas quando exaurida a competência das instâncias ordinárias, na forma do artigo 1.040, II e III, do CPC/2015 e 34, XXIV, do RISTJ.

Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, após a publicação do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo da controvérsia:

a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator

(...) Trata-se de petição
apresentada por DIEGO SANTOS ALMEIDA e OUTROS, na qual se insurgem
contra a decisão desta relatoria que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, em razão da afetação do REsp 1.799.367/MG, quanto ao tema acerca da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969, nos termos dos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015.
[...] os arts. 1.039, 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015, dispõem sobre a atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos. De acordo com os dispositivos acima referidos, há a previsão da negativa de seguimento dos recursos, da retratação do órgão colegiado para alinhamento das teses ou, ainda, a manutenção do acórdão divergente, com a remessa dos recursos aos Tribunais correspondentes.
Nesse panorama, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do especial, seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial. [...]. Diante do exposto, indefiro o pedido, ao tempo em que determino a baixa imediata dos autos à origem.

(PET no REsp 1.719.123/SP, Decisão Monocrática, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. em 30/03/2020 – publicada: 01/04/2020). (g.n).

Assim, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC.

Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do CPC, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.

Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, “
os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva
. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020).

Nesse contexto, mantenho a decisão de id. 89039470, devendo o presente recurso ficar sobrestado até que haja o pronunciamento da Corte Superior de Justiça acerca do Tema 1.040/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021